Tribunal: TJBA
Processo: 8030596-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Habeas Corpus n.º 8030596-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso Processo de Origem: 8000279-67.2025.8.05.0191 Impetrante: Henrique Marcula Lima Paciente: Ademir Sá Nascimento Advogado: Henrique Marcula Lima (OAB/PE 7127) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso Magistrado: Dilermando de Lima Costa Ferreira Procuradora de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PREDICATIVOS PESSOAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. REPETIÇÃO DE WRIT. REITERAÇÃO DE TESES. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado pela suposta prática de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, com a finalidade de obter a revogação da prisão preventiva decretada em 21/01/2024, argumentando ausência de fundamentação idônea, legítima defesa, existência de filhos menores (inclusive um com necessidades especiais), predicativos pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se desprovida de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se a presença de filhos menores com deficiência autoriza a prisão domiciliar; (iii) verificar se há ilegalidade pela reiteração de Habeas Corpus com fundamentos idênticos ao anterior. III. Razões de decidir 3. As teses ora apresentadas são idênticas às já enfrentadas em Habeas Corpus anterior (n.º 8005235-20.2025.8.05.0000), julgado em 01/04/2025, cuja ordem foi denegada. 4. A reiteração de habeas corpus com os mesmos fundamentos já analisados anteriormente, sem fato novo superveniente, inviabiliza o conhecimento da nova impetração. IV. Dispositivo 5. Habeas Corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8030596-39.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente, Ademir Sá Nascimento, e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator